Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. PARCIAL ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO. DEVIDA. LIMITAÇÃO DA DÍVIDA. DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA DE VALOR PAGO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1.Reconhecido o pagamento de parte da dívida e ausente impugnação da autora, é devida a correspondente atualização sob pena de enriquecimento sem causa da requerente.
2. A aferição da atualização demanda a identificação da data do desembolso. Os índices de correção são os mesmos da dívida. A data, o dies a quo, não.
3. A jurisprudência do STJ (e, na competência anterior, também a jurisprudência do STF, Súmula no 159), firmou o entendimento de que deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade para se determinar a repetição do indébito em dobro, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ausente essa demonstração, a repetição deve ocorrer de forma simples. Precedente do STJ.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (CPC, art. 86).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.